Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-69.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000199-69.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WAGNER CHARLES PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEMONSTRADO QUE O MAGISTRADO, NA TERCEIRA FASE, UTILIZOU FRAÇÃO DE AUMENTO MAIOR DO QUE AQUELA PREVISTA NA LEI. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. ARBITRAMENTO QUE POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 387, IV, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interpo
sta pela Defesa contra a sentença que condenou o Acusado
WAGNER CHARLES PEREIRA DE ANDRADE, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, III e IV, da Lei nº 9.503/1997, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, associada ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos causados aos herdeiros da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolvição do acusado por insuficiência probatória
ou em função do princípio in dubio pro reo; (ii) avaliar se é possível reduzir a sanção aplicada na sentença; e (iii) decidir sobre a viabilidade de excluir ou reduzir a quantia arbitrada a título de danos causados à família da vítima.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação e as declarações do Apelante, que reconheceu estar na condução do ônibus que se envolveu na colisão que resultou na morte da vítima, aliado ao laudo pericial do local do crime e o laudo necroscópico, são suficientes para comprovar a materialidade, a autoria e a culpa do acusado.

4. Segundo a conclusão do laudo do local do crime: Com base nos elementos levantados e qualificados no local, o perito conclui como causa do acidente a conduta do motorista do Ônibus Mercedes Benz, modelo OF1318, placa CTC-5652, ao dirigir sem a devida atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito e fazer transposição da linha divisória de fluxo, invadindo a contramão de direção e interrompendo a passagem da motocicleta Honda CG 150 Titan, que vinha em sentido contrário, em mão e faixa próprias.

5. Ao analisar a terceira fase da dosimetria, constata-se que o Magistrado reconheceu corretamente que o Apelante não possuía carteira nacional de habilitação para dirigir, deixou de prestar socorro à vítima e praticou o delito enquanto exercia atividade de condução de veículo de transporte de passageiros, aplicando, portanto, as majorantes previstas no art. 302,
§ 1º, I, III e IV, da Lei nº 9.503/1997
. Contudo, sem amparo legal, aplicou a fração de aumento de 2/3, violando o § 3º do mencionado artigo, razão pela qual se redimensionou a fração de aumento para 1/2.

6. Uma vez presente pedido expresso na denúncia, não há como excluir a fixação de indenização na sentença penal condenatória, ainda que ausente instrução específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, art. 91, I, do CP e jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça (R
Esp nº 2149880 MG 2024/0210712-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

7.
Observa-se que o Apelante cumulava a renda oriunda da Câmara Municipal de Caetité com o rendimento percebido com o transporte de passageiros que, ao menos até a data do delito, perdurou por dezesseis anos, sendo o proprietário do ônibus que colidiu com a moto da vítima. Por outro lado, a Defesa não comprovou que o acusado é responsável pelo sustento de esposa e três filhos.

8. Ademais, considerando que o acusado não possuía carteira de habilitação para conduzir passageiros, estava no exercício da profissão e fugiu do local logo após o crime, conclui-se que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, sobretudo em razão do resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

6. Conhecimento e
provimento parcial do Recurso de Apelação.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000199-69.2018.8.05.0036 da Comarca de
Caetité
, sendo Apelante
WAGNER CHARLES PEREIRA DE ANDRADE
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelos Acusados,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .